Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que, decretada a falência da empresa incorporadora da devedora, o crédito deveria ser habilitado no juízo universal falimentar. O autor sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e por violação à preclusão pro judicato, bem como defende que a decretação da falência impõe a suspensão — e não a extinção — das execuções individuais, requerendo a suspensão do feito até o encerramento do processo falimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer se, diante da decretação de falência da devedora, é cabível a extinção do cumprimento de sentença ou se o processo deve permanecer suspenso até a habilitação do crédito no juízo falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
5. A decretação da falência implica a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor, conforme arts. 6o, II, e 99, V, da Lei 11.101/2005, a fim de concentrar a satisfação dos créditos no juízo universal falimentar.
6. A suspensão das execuções individuais tem por finalidade evitar a duplicidade de pretensões — individual e concursal — voltadas à satisfação do mesmo crédito.
7. A jurisprudência do tribunal estabelece que, enquanto não comprovada a habilitação do crédito no processo falimentar ou a formação do quadro-geral de credores, não é cabível extinguir o cumprimento de sentença por ausência de interesse processual.
8. Na hipótese, embora tenha sido expedida certidão para habilitação do crédito no juízo falimentar, não há prova de que a habilitação tenha sido efetivada, o que impõe a suspensão do cumprimento de sentença até a regular habilitação do crédito perante o juízo universal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 489, §1o, e 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 6o, II, e 99, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2017; STJ, REsp 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.04.2018; STF, RE 140.370; STF, RE-AgR 477.721; STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); TJDFT, APC 0034445-26.2010.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, APC 0080844-50.2009.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.10.2023.